Tribunal: TJDFT
Processo: 0731308-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731308-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS AGRAVADO: BARU RESTAURANTE LTDA - EPP D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, DF, em 05 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator